Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706683-74.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704894-37.2022.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 117242305 do processo originário), o MM. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de arresto de bens do devedor CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e da pessoa jurídica CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ante a probabilidade do direito consubstanciado no título executivo extrajudicial, e ausência de perigo de dano. No tocante ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, diante do comparecimento espontâneo da pessoa jurídica e dos sócios, o juízo a quo determinou a intimação destes para oferecimento de contestação ou oposição de embargos. O agravante afirma que ficaram evidenciadas a confusão patrimonial reiterada, o abuso de direito e a formação de grupo econômico, de modo a demonstrar a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. Ainda, sustenta que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ficaram demonstrados pelos documentos juntados aos autos, situação que autoriza a concessão da medida antecipatória de arresto cautelar de créditos oriundos de contratos firmados entre as empresas rés e os órgãos governamentais. Alega, em apertada síntese, que ficou comprovado que os agravados não possuem patrimônio executável em seus nomes; que possuem inúmeras outras dívidas inadimplidas; que os contratos mantidos pelos agravados com o setor público findam em breve e são os únicos meios de o agravante receber o valor que lhe é devido; e que a agravada CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA. está impedida de participar de novas licitações. Ao final, postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, de modo a permitir que recaia arresto cautelar em créditos da ré CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, e para determinar o arresto dos créditos das empresas agravadas em contratos firmados com órgãos públicos, conforme indicado no recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão vergastada, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela. Preparo recolhido (ID 33197257). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, no presente caso, cinge-se em verificar se estariam configurados os requisitos prescritos no artigo 50 do Código Civil, a autorizar, de plano, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pelo agravante, bem como a possibilidade de arrestos de créditos oriundos de contratos firmados entre as agravadas e órgãos públicos. O Código Civil, em seu artigo 50, apresenta comando claramente direcionado à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1oPara os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I- cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III- outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) – grifamos. O Código de Processo Civil, por sua vez, ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assim estabelece: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. (grifo nosso) Da leitura dos dispositivos legais transcritos, observa-se que é permitida legalmente a desconsideração da personalidade jurídica, desde que devidamente caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1679434/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. 2. Ausente qualquer início de prova que indique a probabilidade mínima da existência de fraude (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), elemento essencial da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento da instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1344187, 07072036820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Ainda, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao discorrerem a respeito da desconsideração da personalidade jurídica feita na petição inicial, tecem algumas considerações, nos seguintes termos: Se a desconsideração é requerida na petição inicial, o contraditório se faz na própria contestação, dispensando a realização de incidente autônomo. Nesse caso, para o processo, devem também ser citados o sócio ou a pessoa jurídica que poderão ser atingidos pela desconsideração. Não haverá suspensão do processo e a prova dos requisitos para a desconsideração devem ser trazidos no curso do processo.”.1 No caso em apreço, a desconsideração da personalidade jurídica foi requerida na inicial da ação de execução de título extrajudicial e está sendo processada pelo Juízo de origem, nos termos do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil. Em uma análise perfunctória, não é possível verificar, de plano, a existência de risco de que o exame da questão, após a devida instrução processual, possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante. A antecipação da análise da existência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, para fins da desconsideração da personalidade jurídica, neste momento processual, não tem o condão de alterar a situação das partes. No que concerne ao pedido de arresto de créditos provenientes de contratos firmados entre as empresas agravadas e órgãos públicos, o pedido foi indeferido pelo d. Magistrado de primeiro grau, sob o argumento de que é necessária a análise probatória decorrente do processamento da execução, especialmente pelo fato de o devedor, a pessoa jurídica e o sócio, indicados para responderem sobre a desconsideração da personalidade jurídica, terem comparecido espontaneamente nos autos. De fato, as medidas constritivas sobre o faturamento de empresas, apesar de possíveis, devem ser excepcionais e se revestirem de cautelas que comprovem a menor onerosidade ao executado, evitando colocar em risco a continuidade da empresa, em conformidade com o artigo 866, §1o, do Código de Processo Civil. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC" (STJ, AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/10/2015). 2. No presente caso, as conclusões do acórdão recorrido no tocante à inexistência de cerceamento de defesa, e de provas, nos autos, que demonstrem risco à atividade empresarial; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1746769/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. ACOLHIMENTO. PESSOA JURÍDICA ALCANÇADA PELA MEDIDA. PENHORA. EXECUTIVO DEFLAGRADO HÁ MUITO. PARTE DO FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA TRADUZIDO EM CRÉDITOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. FATURAMENTO MENSAL CIRCUNSCRITO AOS CRÉDITOS ALCANÇADOS PELA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO PRESERVADA. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA.AUSÊNCIADE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÕES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTIO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 3. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo haver se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, descerrando que, enfocando o recurso a matéria efetivamente decidida, insubsistente a arguição de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 4. Conquanto inexorável que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, ao credor é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido, cuidando-se de cumprimento de sentença há muito deflagrado e havendo sido decretada a desconsideração da personalidade jurídica da executada, passando os atos expropriatórios a alcançarem terceira empresa, a medida constritiva que lhe fora direcionada não ostenta caráter cautelar, traduzindo ato de expropriação patrimonial direta com o objetivo de satisfazer o crédito executado. 5. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, à medida em que o faturamento da empresa, em suma, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social. 6.Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa à guisa de créditos contratuais, a medida, ausente prova de que seu faturamento circunscreve-se aos créditos alcançados parcialmente pela constrição, afetando a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, deve ser preservada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afetara por força de desconsideração da personalidade jurídica da executada originária, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato. 7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1290445, 07159694720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dos elementos de prova colacionados aos autos, não é possível afirmar, de plano, que a medida de constrição pleiteada pelo agravante é a que representa, neste momento processual, menor onerosidade à executada, tampouco que o valor representa percentual incapaz de causar risco ao desenvolvimento dos trabalhos da empresa. Assim, em uma análise preliminar da questão, considero inexistente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, circunstância que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão. Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de março de 2022 às 11:28:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ 1.Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 7. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.